Tribunal: STF
Processo: Rcl 48334
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15 Região, no Processo 0011799-51.2017.5.15.0115, teria contrariado o decidido por esta Corte no julgamento do Tema 1.046 da sistemática da Repercussão Geral, fixado por esta Corte quando do julgamento do ARE 1.121.633.
    Narra-se cuidar-se, na origem, de ação trabalhista em que se discute, entre outros temas, a possibilidade da negociação coletiva disciplinar acerca do tempo in itinere pago aos trabalhadores. 
    Afirma-se que “a E. Câmara Regional adotou entendimento em absoluto confronto com a decisão do STF no Tema 1046, desconsiderando toda modificação da jurisprudência nacional nos últimos anos” (eDOC 1, p . 2). 
    Aduz-se que a “situação se torna ainda mais grave porque a decisão regional também recusa a aplicação da determinação expressa desse E. STF para a suspensão nacional dos processos pendentes envolvendo a matéria, o que prejudica a uniformização da jurisprudência, pacificação social e segurança jurídica.” (eDOC 1, p. 4).
    Dessa forma requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pleiteia a procedência desta reclamação para cassar o ato reclamado e determinar o sobrestamento do feito conforme determinado pelo relator do processo 1.121.633, leading case do Tema 1.046. 
    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    De início, consigno que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    A presente reclamação cinge-se à primeira hipótese, sustentando a reclamante que a decisão prolatada pelo TRT descumpre decisão proferida no julgamento do RE 1.121.633.
    Da leitura dos autos, verifica-se que, não obstante o e. Ministro Gilmar Mendes tenha determinado a suspensão dos processos em todo território nacional, o órgão reclamado não se manifestou sobre a questão.
    Ao julgar o recurso ordinário, assim concluiu o Tribunal reclamado (eDOC 8, pp. 52-54):
    “Trata-se de pedido de pagamento de horas "in itinere" relativo a fatos ocorridos antes da vigência da Lei n. 13.467/17, razão pela qual não se aplicam as regras por ela previstas. O reclamante postulou o pagamento de diferenças de horas in itinere, alegando que o reclamado pagou tal parcela em proporção inferior ao tempo despendido efetivamente (3h40 diários) e pretendeu a integração do adicional noturno na sua base de cálculo. O reclamado, por sua vez, contestou o pedido e alegou que a prestação foi quitada de acordo com o tempo prefixado por negociação coletiva (01h00).
    O inciso XXVI do artigo 7º da Constituição Federal estabelece o direito ao reconhecimento das convenções e acordos coletivos e permite que o pagamento do tempo de trajeto possa ser preestabelecido por negociação coletiva para os empregados em geral. Do mesmo modo, o § 3º do artigo 58 da CLT, revogado pela Lei n. 13.467/17, admitia essa possibilidade para as microempresas e empresas de pequeno porte, nesses termos: 
    § 3º Poderão ser fixados, para as microempresas e empresas de pequeno porte, por meio de acordo ou convenção coletiva, em caso de transporte fornecido pelo empregador, em local de difícil acesso ou não servido por transporte público, o tempo médio despendido pelo empregado, bem como a forma e a natureza da remuneração. 
    Em circunstâncias normais, a prefixação do tempo de trajeto importava transação e visava a prevenir litígios, como dispõe o artigo 840 do Código Civil. No entanto, quando o tempo efetivamente despendido era muito superior ao negociado, isso importava renúncia, vedada no Direito do Trabalho, tanto no âmbito individual, quanto no coletivo. Em outras palavras, a transação era válida quando havia proporção razoável entre o tempo fixado no acordo ou convenção coletiva e aquele efetivamente praticado. Por sua vez, a renúncia era inválida quando verificada disparidade significativa entre um e outro. Portanto, se comprovado que o tempo despendido no trajeto fosse muito superior àquele pactuado, deveria ser invalidada a cláusula que prefixe seu pagamento, sendo devidas eventuais diferenças. .” 
    Quanto ao que seja essa proporção razoável, firmou-se a jurisprudência no Tribunal Superior do Trabalho de que deveria corresponder a, no mínimo, cinquenta por cento do tempo efetivamente despendido, 
    […]
    No presente feito, a prova oral demonstrou que o tempo despendido pelo reclamante em trajeto foi, em média de 1h20 em cada sentido 
    […]
    Portanto, o tempo de 1h00 ajustado por negociação coletiva foi inferior a cinquenta por cento do tempo de 2h40 efetivamente despendido, sendo devidas diferenças de horas "in itinere", entre o tempo efetivamente gasto no trajeto e aquele ajustado por negociação coletiva.
    Por fim, o pedido de integração do adicional noturno na base de cálculo das horas de trajeto foi acolhido pelo MM. Juízo de origem, conforme decisão de embargos (ID 020cac6).
    Nego provimento aos recursos.” 
    Assim, faz-se necessário privilegiar o determinado pelo citado relator do processo paradigma e garantir a autoridade de sua decisão, que, ao determinar a suspensão nacional dos processos em trâmite, observou: 
    “A recorrente interpôs recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado, ocasião em que foi interposto agravo (artigo 1042 do Código de Processo Civil), que igualmente teve seu seguimento negado, ao que a recorrente interpôs agravo interno perante o Supremo Tribunal Federal, o que então ensejou a reconsideração da decisão anterior e a respectiva apreciação do recurso extraordinário no Plenário Virtual.
     Em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046). 
    A Confederação Nacional da Indústria (CNI) requer sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae (§4º do artigo 1035 do CPC c/c §3º do artigo 323 do Regimento Interno do STF), bem como a suspensão das ações que versam sobre o tema. 
    A intervenção do amicus curiae cabe quando houver “relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia” (art. 138, caput, do CPC/2015). Não resta dúvida acerca da importância da causa, cujo tema (validade de cláusula de acordo coletivo) vai além do interesse das partes, apresentando, pois, repercussão transindividual ou institucional.
    Ademais, até o reconhecimento da presente repercussão geral, muitas dessas ações tinham sua improcedência determinada pela aplicação dos fundamentos determinantes do paradigma (RE-RG 590.415, Min. Roberto Barroso), que consignou a possibilidade de redução de direitos por meio de negociação coletiva e a inaplicabilidade do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas ao direito coletivo do trabalho. Uma vez recortada nova temática constitucional (semelhante à anterior) para julgamento, e não aplicado o precedente no Plenário Virtual desta Suprema Corte, existe o justo receio de que as categorias sejam novamente inseridas em uma conjuntura de insegurança jurídica, com o enfraquecimento do instituto das negociações coletivas.
    Posto isso, admito a Confederação Nacional da Indústria (CNI) como amicus curiae (art. 138, caput, do CPC/2015).
    Determino, ainda, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.”
    Diante do exposto, julgo parcialmente procedente à reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0011799-51.2017.5.15.0115, até nova decisão nos autos do processo paradigma. 
    Publique-se. Intimem-se. Comunique-se. 
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente